Tribunal: TJDFT
Processo: 0745322-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR AUTOR. FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO. PRERROGATIVA.
I – A r. decisão que declarou, de ofício, a incompetência do Juízo e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Campo Grande/MS não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
II – O consumidor pode optar por ajuizar a ação em foro diverso do seu domicílio, renunciando a prerrogativa legal e escolhendo o foro da sede do Banco-réu, o que não viola as normas de acesso aos órgãos do Judiciário, pois ausente escolha aleatória, nem as de defesa de seus direitos, art. 6o, incs. VII e VIII, e art. 101, inc. I, ambos do CDC.
III – Agravo de instrumento provido.